Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RESSARCIMENTO AO DISTRITO FEDERAL DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante afirma que a decisão é omissa ao não analisar as questões trazidas na Apelação Cível e apresenta os embargos para que sejam debatidos os temas da boa-fé, da impossibilidade da restituição dos valores recebidos de boa-fé e do prazo decadencial da Administração Pública.

2. Os temas foram claramente enfrentados na decisão atacada.

3. Não há no decisum omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando ocorre divergência entre as teses defendidas pela embargante e as razões e fundamentos que levaram o Colegiado Julgador ao convencimento necessário para o julgamento.
4. A embargante pretende, apenas, a adequação da decisão ao seu entendimento.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.